Tribunal: TJDFT
Processo: 0702696-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702696-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTÔNIO PIRES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. ALEGAÇÕES SOBRE QUESTÕES JÁ TRATADAS EM JULGADO DO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. VEDAÇÃO. COISA JULGADA. INDULTO. INDEPENDÊNCIA DE ESFERAS. SÚMULA 361 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8-A, CPC. UNIDADE DE REFERÊNCIA DE HONORÁRIOS. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DESPROPORCIONALIDADE. INADEQUAÇÃO. DEMANDA DE BAIXA COMPLEXIDADE. EQUIDADE. 1. Como há sentença transitada em julgado que já apreciou as alegações deduzidas pela parte autora, há óbice ao conhecimento de tais alegações em razão da existência de coisa julgada. 2. Segundo o CPC, art. 337, § 4o “há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado”. Nos termos do CPC, art. 502, a coisa julgada “torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. 3. O indulto recebido pelo autor não se estende à perda de seu cargo, de acordo com a Súmula no 361 do STJ (“O indulto extingue os efeitos primários da condenação - pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais). 4. A tabela de honorários elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com valores recomendados, não tem força vinculante nem para os advogados, na contratação dos seus serviços. A tabela é uma referência (CPC, art. 85, §8-A). Não é a única, principalmente quando produz resultados que atentam contra os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Neste caso, por exemplo, os honorários mínimos calculados com base na tabela da OAB-DF chegariam a R$ 9.074,75, em uma ação sem valor econômico estimável. Pelo critério aritmético, bastaria ao autor atribuir um valor não irrisório à causa, mas aleatório, como, por exemplo, R$ 50.000,00, para ser condenado, pelo percentual mínimo, a R$ 5.000,00. Como atribuiu R$ 1.000,00, porque a causa tem valor econômico inestimável, os honorários, pela referida tabela, seriam, no mínimo, o quádruplo disso. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), antes da Lei no 14.365/2022, possuía entendimento consolidado de que a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB tinha natureza meramente orientadora e não vinculava o julgador: AgInt no REsp n. 1.770.345/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 9/6/2021. Esse entendimento (ainda) não foi alterado e é compatível com o texto legal. 6. O § 2o do art. 85 do CPC determina que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, nesta ordem. 7. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, sustentando a adequação e majoração da verba honorária, utilizando-se o valor de 25 URH da tabela de honorários da OAB/DF. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “A tabela elaborada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) não tem força vinculante nem para os advogados, na contratação dos seus serviços. (CPC, art. 85, §8-A). A tabela é uma referência [...] O feito tramitou por pouco mais de 5 meses e não houve audiência de instrução e julgamento. A matéria é recorrente e a lide não apresenta elevada complexidade. 56. O § 2o do art. 85 do CPC determina, ainda, que o Juiz deve adotar como base de cálculo o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa, observados os critérios dos incisos I a IV. 57. Observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deverá ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido, como no presente feito. Portanto, os honorários arbitrados pela sentença não merecem qualquer ajuste quantitativo ou no critério utilizado. 58. Informações complementares: ação proposta em 20/3/2023; valor da causa R$ 1.000,00; sentença proferida em 8/9/2023; honorários advocatícios fixados em desfavor do autor em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 82, § 2o, caput e §3o, I). Suspensa a exigibilidade diante da gratuidade de justiça do autor. Recurso do réu acerca dos honorários” (ID. 58959141). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAUDE. RECLAMAÇÃO. IAC 14 DO STJ. DESRESPEITO AO JULGADO DESTA CORTE SUPERIOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO DA EQUIDADE. [...] 6. De notar também que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a previsão contida no § 8o-A do art. 85 do CPC, incluída pela Lei n. 14.365/2022 - que recomenda a utilização das tabelas do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil como parâmetro para a fixação equitativa dos honorários advocatícios -, serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a referida verba, uma vez que deve observar as circunstâncias do caso concreto para evitar o enriquecimento sem causa do profissional da advocacia ou remuneração inferior ao trabalho despendido. 7. Em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/2015, à natureza da presente ação, à ínfima complexidade da causa, à curta tramitação do feito e ao trabalho desenvolvido pelos patronos da parte reclamante, que não necessitaram empreender grandes esforços para finalizar a demanda de forma satisfatória, impõe-se a manutenção da verba honorária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), visto que arbitrada em critérios legalmente permitidos, dentro da razoabilidade e em conformidade com a jurisprudência desta Casa. 8. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 26/6/2024). Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.997.656/CE, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016